Tribunal: TRF3
Processo: 5022021-64.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. Vice Presidência
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
134/366)

5022021-64.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 19/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Órgão Especial

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 19/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NATUREZA MISTA. LIMITE COGNITIVO DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, I E III, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.O sistema recursal da decisão de admissibilidade contempla duas possibilidades, quais sejam: da decisão que nega seguimento ao recurso excepcional, hipóteses do artigo 1.030. I e III do Código de Processo Civil, cabe agravo interno a ser julgado no próprio Regional (artigo 1.030, §2° c/c artigo 1.021 ambos do Código de Processo Civil); e, da decisão de não admissão, hipótese do 1.030. V, do Código de Processo Civil, cabe o agravo ao tribunal superior (artigo 1.030, §1° c/c artigo 1.042 ambos do Código de Processo Civil).

2.A parte agravante utiliza-se do presente agravo interno não para impugnar a subsunção do caso vertido ao paradigma, mas para impugnar a questão referente a não incidência do entendimento externado na Súmula 7/STJ.

3.Agravo interno não conhecido.

AGRA

Inteiro teor:
134/366)

5022021-64.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 19/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Órgão Especial

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 19/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NATUREZA MISTA. LIMITE COGNITIVO DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, I E III, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.O sistema recursal da decisão de admissibilidade contempla duas possibilidades, quais sejam: da decisão que nega seguimento ao recurso excepcional, hipóteses do artigo 1.030. I e III do Código de Processo Civil, cabe agravo interno a ser julgado no próprio Regional (artigo 1.030, §2° c/c artigo 1.021 ambos do Código de Processo Civil); e, da decisão de não admissão, hipótese do 1.030. V, do Código de Processo Civil, cabe o agravo ao tribunal superior (artigo 1.030, §1° c/c artigo 1.042 ambos do Código de Processo Civil).

2.A parte agravante utiliza-se do presente agravo interno não para impugnar a subsunção do caso vertido ao paradigma, mas para impugnar a questão referente a não incidência do entendimento externado na Súmula 7/STJ.

3.Agravo interno não conhecido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022021-64.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. Vice Presidência

AGRAVANTE: MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A

Advogados do(a) AGRAVANTE: ADEMIR BUITONI - SP25271-A, FABIO MARCOS PATARO TAVARES - SP208094-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022021-64.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. Vice Presidência

AGRAVANTE: MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A

Advogados do(a) AGRAVANTE: ADEMIR BUITONI - SP25271-A, FABIO MARCOS PATARO TAVARES - SP208094-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto por MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A, em face de decisão da Vive-Presidência, cujo dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial no tocante à possibilidade de penhora via BACENJUD, nos termos do art. 1.030, I, “b” do CPC, e, nas demais questões NÃO O ADMITO.".

Aduz a agravante: "A matéria se restringe a diritos, e a verificação destas violações Legais, não é necessária em nenhum momento a revisão de provas. Não se trata de matéria que envolva a discussão e a reapreciação de conjunto fático probatório, mas sim tão somente de direito.".

É o Relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022021-64.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. Vice Presidência

AGRAVANTE: MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A

Advogados do(a) AGRAVANTE: ADEMIR BUITONI - SP25271-A, FABIO MARCOS PATARO TAVARES - SP208094-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O sistema recursal da decisão de admissibilidade contempla duas possibilidades, quais sejam: da decisão que nega seguimento ao recurso excepcional, hipóteses do artigo 1.030. I e III do Código de Processo Civil, cabe agravo interno a ser julgado no próprio Regional (artigo 1.030, §2° c/c artigo 1.021 ambos do Código de Processo Civil); e, da decisão de não admissão, hipótese do 1.030. V, do Código de Processo Civil, cabe o agravo ao tribunal superior (artigo 1.030, §1° c/c artigo 1.042ambos do Código de Processo Civil).

Na hipótese vertida, a decisão que resolveu a admissibilidade do recurso especial foi de natureza mista: negou seguimento ao recurso especial, na parte em que o julgado recorrido encontrava-se em consoante com a tese firmada, sob a sistemática dos recursos repetitivos, n° 425/STJ; e, não o admitiu no que tange a parte da decisão que enfrentou a questão sobre a violação ao princípio da menor onerosidade, concluindo que, neste ponto, implicaria "invariavelmente em revolvimento do conteúdo fático-probatório, cujo propósito encontra óbice na Súmula 7 do STJ".

Ora, a parte agravante utiliza-se do presente agravo interno não para impugnar a subsunção do caso vertido ao Tema 425/STJ, mas para impugnar a questão referente a não incidência do entendimento externado na Súmula 7/STJ ao caso, matéria, pois, estranha ao limite cognitivo do agravo interno.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NATUREZA MISTA. LIMITE COGNITIVO DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, I E III, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.O sistema recursal da decisão de admissibilidade contempla duas possibilidades, quais sejam: da decisão que nega seguimento ao recurso excepcional, hipóteses do artigo 1.030. I e III do Código de Processo Civil, cabe agravo interno a ser julgado no próprio Regional (artigo 1.030, §2° c/c artigo 1.021 ambos do Código de Processo Civil); e, da decisão de não admissão, hipótese do 1.030. V, do Código de Processo Civil, cabe o agravo ao tribunal superior (artigo 1.030, §1° c/c artigo 1.042 ambos do Código de Processo Civil).

2.A parte agravante utiliza-se do presente agravo interno não para impugnar a subsunção do caso vertido ao paradigma, mas para impugnar a questão referente a não incidência do entendimento externado na Súmula 7/STJ.

3.Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, O Órgão Especial, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente NERY JÚNIOR (Relator).

Votaram os Desembargadores Federais ANDRÉ NEKATSCHALOW, CARLOS MUTA, HÉLIO NOGUEIRA, CONSUELO YOSHIDA, SOUZA RIBEIRO, WILSON ZAUHY, NELTON DOS SANTOS (convocado para compor quórum), COTRIM GUIMARÃES (convocado para compor quórum), DIVA MALERBI, BAPTISTA PEREIRA, ANDRÉ NABARRETE, MARLI FERREIRA, PEIXOTO JÚNIOR e FÁBIO PRIETO.

E, por maioria, condenou a parte agravante ao pagamento de multa em 1% do valor da causa atualizado, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente NERY JÚNIOR (Relator), com quem votaram os Desembargadores Federais ANDRÉ NEKATSCHALOW, CARLOS MUTA, HÉLIO NOGUEIRA, CONSUELO YOSHIDA, NELTON DOS SANTOS (convocado para compor quórum), COTRIM GUIMARÃES (convocado para compor quórum), MARLI FERREIRA, PEIXOTO JÚNIOR e FÁBIO PRIETO.

Vencidos os Desembargadores Federais ANDRÉ NABARRETE, SOUZA RIBEIRO, WILSON ZAUHY, DIVA MALERBI e BAPTISTA PEREIRA, que não aplicavam a multa, por não entenderem configurada a hipótese de manifesta improcedência ou inadmissibilidade do recurso.

Ausentes, justificadamente, os Desembargadores Federais NEWTON DE LUCCA, CECÍLIA MARCONDES, MAIRAN MAIA e PAULO FONTES.

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.